Tribunal: TJPA
Processo: 0805056-84.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805056-84.2023.8.14.0009

APELANTE: LAYANNA FERNANDA SILVA DUARTE, TIAGO PIRES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805056-84.2023.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: LAYANNA FERNANDA SILVA DUARTE e TIAGO PIRES DOS SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UM DOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA EM HARMONIA COM DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. TESE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Um dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto ambos buscam o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, notadamente a confissão extrajudicial, o depoimento da vítima e os testemunhos policiais, é suficiente para sustentar a condenação de ambos os réus como coautores intelectuais do delito; (ii) se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da respectiva majorante; e (iii) se a negativa do direito de recorrer em liberdade para um dos réus foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido para recorrer em liberdade não comporta conhecimento, porquanto a apelação criminal não constitui a via processual adequada para a análise da legalidade da prisão cautelar, matéria afeta à ação autônoma de
Habeas Corpus
.

4. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e, sobretudo, pela robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que confirmou as detalhadas confissões extrajudiciais dos réus.

5. A tese de insuficiência probatória para um dos réus não se sustenta. Sua retratação em juízo restou isolada e foi contrariada pelo depoimento firme da vítima, que o posicionou na cena do crime momentos antes do assalto, e pelos testemunhos dos policiais, que relataram a confissão inicial de ambos os réus sobre o planejamento conjunto do crime.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, bem como são válidos os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos.

7. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando seu emprego é comprovado por outros meios idôneos de prova, como o depoimento seguro e coerente da vítima, o que ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

Não se conhece do pedido de recorrer em liberdade formulado em apelação criminal, por inadequação da via eleita, sendo a matéria própria de Habeas Corpus.

2.

A condenação por roubo majorado é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo confissões extrajudiciais detalhadas e harmônicas com os depoimentos da vítima e de policiais colhidos em juízo, sendo insuficiente para a absolvição a mera retratação de um dos réus, quando isolada das demais provas.

3.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) prescinde da apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente a comprovação de seu uso por outros meios de prova, em especial pelo depoimento firme e coerente da vítima, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000792-74.2009.8.14.0065.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LAYANNA FERNANDA SILVA DUARTE
e
TIAGO PIRES DOS SANTOS
, por intermédio de sua advogada constituída, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º-A, inciso I, e § 2º, inciso II, do Código Penal (ID. 19618905).

Narra a denúncia (ID. 19618793) que, no dia 16 de novembro de 2023, por volta das 22h00min, no município de Bragança/PA, os acusados, em conluio com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos de celular, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e joias avaliadas em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), de propriedade da vítima David dos Santos Aires. Segundo a peça acusatória, a denunciada Layanna, que era funcionária da vítima, orquestrou um encontro para um suposto pagamento de dívida, sabendo que a vítima estaria na posse de valores e bens. O denunciado Tiago, seu companheiro, participou ativamente do planejamento, sugerindo dia, horário e local para a execução do crime, que foi perpetrado por dois comparsas armados.

A denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2024 (ID. 108249500). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré
LAYANNA FERNANDA SILVA DUARTE
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 74 (setenta e quatro) dias-multa, e o réu
TIAGO PIRES DOS SANTOS
à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 89 (oitenta e nove) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID. 19618910). Em suas razões (ID. 19618913), pugna, em relação ao apelante
TIAGO PIRES DOS SANTOS
, pelo seu direito de recorrer em liberdade e por sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em relação a ambos os apelantes, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Por fim, pleiteia a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID. 19618917), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID. 21310036), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso
, deixando de analisar os pleitos para recorrer em liberdade (por inadequação da via) e de concessão da justiça gratuita (por falta de interesse recursal), e passo à análise das razões de mérito.

02 – DAS QUESTÕES NÃO CONHECIDAS

2.1. Do Pedido de Recorrer em Liberdade

A defesa do apelante
TIAGO PIRES DOS SANTOS
postula o direito de recorrer em liberdade. O pedido não comporta conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de
Habeas Corpus
. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma, não conheço do pedido para recorrer em liberdade.

2.2. Do Pedido de Justiça Gratuita

A defesa pugna pela concessão da justiça gratuita. Contudo, verifico que o pleito carece de interesse recursal. Isso porque o benefício já foi expressamente concedido pelo juízo sentenciante, que consignou na decisão apelada: "
Sem custas processuais ou taxas judiciárias, considerando a hipossuficiência financeira do Réu
".

Dessa forma, ausente o binômio necessidade-utilidade para o provimento jurisdicional neste ponto, não conheço do recurso nesta parte.

03 – DO MÉRITO

Na parte conhecida, o recurso deve ser improvido.

3.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória (Apelante Tiago Pires dos Santos)

A defesa do apelante Tiago Pires dos Santos sustenta que sua condenação se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial e que não há provas de sua participação no delito. A alegação não se sustenta.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 105384580) e pelo Auto de Entrega (ID. 105384580). A autoria, por sua vez, embora negada por Tiago em juízo, foi robustamente demonstrada pela concatenação de provas produzidas sob o crivo do contraditório, que confirmaram os fatos apurados na investigação.

Em seu interrogatório na fase policial (ID. 105384581), o apelante Tiago confessou detalhadamente sua participação, afirmando que, sabendo que sua esposa Layanna estava sendo ameaçada, concordou em ajudá-la a planejar o assalto contra a vítima David. Admitiu ter marcado, por telefone, o horário e o local com um dos executores, de alcunha "Neguinho", e que tinha ciência de que ele iria armado para realizar o roubo.

Essa confissão extrajudicial, rica em detalhes, não restou isolada. Ela foi corroborada em juízo pelo depoimento da vítima,
David dos Santos Aires
, que declarou (ID. 19618909): "
que ao chegar em Bragança, foi a casa da acusada; que ao chegar no local, o marido da acusada LAYANNA, o também acusado TIAGO, estava na frente da casa; que nesse momento, chegou os executores do crime
". A presença de Tiago no local, atuando como vigia, é um elemento crucial que desmente sua versão de que não sabia de nada e reforça sua participação no plano criminoso.

Ademais, os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos ao confirmar a dinâmica da ocorrência. A testemunha
Carlos André Sales da Costa
relatou que, após a recuperação dos celulares rastreados, a apelante Layanna "ficou muito nervosa" e "confessou que tinha planejado o roubo", afirmando que seu marido, Tiago, também havia participado.

A retratação em juízo, portanto, mostra-se como uma clara tentativa de se eximir da responsabilidade penal, e não encontra amparo no restante do acervo probatório. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é firme quanto ao alto valor probante da palavra da vítima e dos testemunhos policiais em crimes patrimoniais:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas nos autos mormente pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e depoimentos judiciais das vítimas, devidamente corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como in casu. Precedente jurisprudencial. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000792-74.2009.8.14.0065 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023) – destaquei.

Dessa forma, comprovada a coautoria intelectual e o domínio funcional do fato por parte do apelante Tiago, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3.2. Da Tese de Afastamento da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

Ambos os apelantes requerem o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato não foi apreendido e periciado. A tese é manifestamente improcedente e contraria o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

A vítima, em seu depoimento judicial, foi clara e categórica ao afirmar que "
os executores do crime estavam armados
" e que "
os dois assaltantes estavam armados
". A própria apelante Layanna, em sua confissão extrajudicial (ID. 105384581), admitiu que "
tinha ciência que eles iriam armados
".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma são prescindíveis para a configuração da majorante, quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova idôneos, como a palavra firme e segura da vítima. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Tal posicionamento é reiteradamente confirmado pela Corte Superior:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. [...] 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) – destaquei.

Assim, estando o uso da arma de fogo devidamente comprovado pelo depoimento da vítima e pela confissão extrajudicial dos próprios réus, a manutenção da majorante é medida que se impõe.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026